Tribunal: TJMT
Processo: 1033763-68.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033763-68.2020.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLEVERSON ALIS DE SOUZA - CPF: 046.912.841-09 (APELADO), MANUELA KRUEGER - CPF: 023.045.391-06 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – FALSIDADE DE DOCUMENTO – DOCUMENTO JUNTADO DEPOIS DE IMPUGNADA A CONTESTAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - INOBSERVÂNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS PREVISTAS NO ART. 435 DO CPC – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Consoante o artigo 430 do CPC/15, a arguição de falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da intimação da juntada do documento nos autos.

II - A regra consagrada no
caput
do artigo 434 do Código de Processo Civil será excepcionada somente nas circunstâncias previstas no artigo 435 do mesmo código processual
.

III - Admite-se a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Cível da Comarca de Cuiabá que, nos Autos da Ação de Cobrança de Diferença do Seguro Obrigatório – DPVAT, de n. 1033763-68.2020, proposta por
CLEVERSON ALIS DE SOUZA
,

julgou procedente a pretensão inicial e condenou a seguradora ao pagamento do
quantum
de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a título de indenização, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da data do sinistro.

Por consequência, condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

A apelante fala que, após a impugnação, colacionou aos autos declaração do Pronto Socorro e Hospital Municipal de Várzea Grande, pela qual demonstra a falsidade do documento de atendimento médico que instruiu a inicial.

Alega que a mencionada declaração trata-se de documento novo, haja vista que teve acesso a mesma somente depois de apresentada a defesa.

Posto isso, pugna pelo provimento do presente recurso a fim de que seja declarada nula a sentença recorrida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 173638737.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como dito, a seguradora fala em nulidade da sentença, ante a falsidade dos documentos médicos apresentados pelo requerente na exordial, pelos quais buscou comprovar a existência de nexo de causalidade entre a lesão apresentada e o acidente ocorrido.

Acrescenta que a declaração fornecida pelo Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande, pela qual rechaça a autenticidade da ficha de atendimento médico trazida aos autos pelo autor, trata-se de documento novo, uma vez que teve acesso a mesma somente depois de impugnada a contestação.

Sem razão contudo.

É que, apesar da farta argumentação apresentada, a seguradora apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar os motivos que a impediu de apresentar o mencionado documento em momento oportuno.

Ora, não se pode admitir que tal fato tornou-se conhecido, acessível ou disponível à apelante apenas depois de impugnada a contestação, até porque ela não comprovou o motivo que a impediu de juntá-lo anteriormente, a teor do que dispõe art. 435 do NCPC.

Nesse contexto, não tendo a requerente/Apelante produzido a prova que lhe competia no momento processual oportuno, operada está a preclusão, circunstância que impede o provimento do apelo.

Em casos análogos, nesse sentido tem decidido este Sodalício, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARS – ÔNUS DA PROVA – JUNTADA DE DOCUMENTOS PREEXISTENTES NA FASE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO TEMPORAL - INCLUSÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – Recurso conhecido e provido parcialmente. (...)
Em sede recursal, a produção de prova documental é considerada exceção, limitando-se à apresentação de documentos novos, destinados a comprovar fatos ocorridos após a fase instrutória, de modo que a produção de prova documental deve ser feita no momento processual devido
, sob pena de preclusão...

(TJ/MT - Ap 106941/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/10/2015, Publicado no DJE 06/11/2015).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – TESE AFASTADA – ALBAROAMENTO EM MOTOCICLETA PARADA NO ACOSTAMENTO – CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – DANOS MATERIAIS – DESPESAS MÉDICAS – PRETENSÃO DE ABATIMENTO DO RECEBIMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – NÃO COMPROVADOS – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS – NÃO CONHECIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 435, P. Ú., DO CPC/2015 – DANO MORAL – COMPROVADO – QUANTUM MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUTORA DECAIU DA PARTE MÍNIMA DO PEDIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)
3- “A juntada de documentos em sede de apelação é admissível somente em situações específicas, como quando restar demonstrado que se trata de documentos novos ou que a parte deixou de juntá-los anteriormente, por motivo de força maior, o que não ocorreu na hipótese dos autos. (...)” (Ap 141872/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/03/2015, Publicado no DJE 12/03/2015).
(...)
(Ap 27741/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 11/09/2018)

No mais, o momento de suscitar a falsidade de documento seria o da contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos (art. 430, do CPC).

Nesse sentido:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS (DAMS) - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA - QUEDA DE CAMINHÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO DEMONSTRADO - ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA DOCUMENTAÇÃO MÉDICA JUNTADA PELA PARTE AUTORA - DISCUSSÃO PRECLUSA - ART. 430 CPC - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - DOCUMENTAÇÃO CAPAZ DE COMPROVAR O DESEMBOLSO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se comprovado, o acidente de trânsito que envolva queda de caminhão está acobertado pelo seguro obrigatório DPVAT.

Preclusa a discussão acerca da falsidade documental, porquanto não suscitada em momento processual oportuno, nos moldes estabelecidos pelo artigo 430 do CPC.

Devidamente comprovadas, pelos documentos colacionados ao processo, as despesas realizadas para tratamento médico, em decorrência de acidente de trânsito, é caso de manter a procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT. (N.U 1003680-35.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – CONTRATAÇÃO DIRETA DE BANDA NACIONAL ATRAVÉS DE EMPRESA INTERMEDIÁRIA – SHOW ARTÍSTICO APRESENTADO EM COMÍCIO – ALEGADO DESVIO DE DINHEIRO PÚBLICO – DOLO E DANOS NÃO COMPROVADOS – ATO ÍMPROBO INEXISTENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Consoante o artigo 430 do CPC/15, a arguição de falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da intimação da juntada do documento nos autos, o que não ocorreu na espécie, estando, pois, a matéria preclusa, de modo que se rejeita a preliminar nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Nos termos do art. 25, III, da Lei nº. 8.429/93, é inexigível a licitação, para contratação direta ou através de empresário exclusivo, de profissional de qualquer setor artístico consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.

Inexistindo irregularidade na contratação e observando que a apresentação artística foi regularmente realizada na data aprazada, tampouco comprovada a má-fé dos envolvidos ou mesmo prejuízo ao erário, fica esvaziada a caracterização de ato ímprobo, devendo a sentença a quo ser integralmente reformada, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais. Recurso provido.

(N.U 0000923-43.2005.8.11.0010, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 03/02/2020)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, por consequência, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono do requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023